Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes.
2. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte interpôs recurso intempestivo e em face de despacho que nada proveu, estando correta a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.